Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. VÍTIMAS DISTINTAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. IMOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPORPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o recorrente subtraiu bens de mais de uma vítima, incabível o reconhecimento de crime único de roubo, aplicando-se a regra do concurso formal de crimes.
2. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em Juízo.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação das penas-bases.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
6. A pena pecuniária deve ser reduzida em observância aos critérios da proporcionalidade da pena privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal (concurso formal), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena final do recorrente de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e 202 (duzentos e dois) dias-multa para 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.